Tribunal: TJMT
Processo: 1015967-90.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015967-90.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- HAYANNE STEPHANIE LACERDA DE SOUZA MORENO
AGRAVADO:- UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA
Agravo de Instrumento n. 1015967-90.2020.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Ação de Conhecimento c/c Repetição de Indébito, indeferiu a tutela de urgência em que a agravante busca que o reajuste anual seja fixado em 7,54%.
Alega que seu contrato é coletivo empresarial e, por ter apenas 17 beneficiários, o aumento das prestações é regido pela Resolução Normativa n. 309 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a qual estabelece as regras de reajuste para os contratos dos planos coletivos com menos de 30 beneficiários.
Aduz que em janeiro de 2019 teve as mensalidades majoradas em 28,33% e, em janeiro de 2020 em 46,28%.
Afirma que no próprio site da agravada consta que o reajuste aplicado nos contratos coletivos com menos de 30 beneficiados, no período de 2020 deveria ser de 07,54%.
Defende o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC e pede, no final, a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que indeferiu a tutela de urgência para que fossem fixados em 7,54% o reajuste anual das mensalidades do seu plano de saúde, proferido nos seguintes termos:
(...)
No presente caso, entendo que não há verossimilhança no direito alegado, uma vez que, embora me pareça realmente abusivo o reajuste, há que se ter em conta que, sendo o contrato coletivo, não está submisso às regras da ANS, como consta de nota de esclarecimento existente no próprio site da agência.
Veja-se:
“Os planos coletivos são regulados pela ANS e pela Lei no 9.656/98 tanto quanto os planos individuais. Apenas o reajuste dos planos coletivos não é definido pela Agência, uma vez que o índice é determinado a partir da negociação entre a pessoa jurídica contratante e a operadora de plano de saúde”. (http://www.ans.gov.br/aans/sala-deno t i c i a s - a n s / c o n s u m i d o r / 2 1 5 1 - n o t a - d e - e s c l a r e c i m e n t o - s o b r e p l a n o s - coletivos#:~:text=Os%20planos%20coletivos%20s%C3%A3o%20regulados,operadora%20de%20plano%20de%20sa%C3%BAde.).
Ante tal, entendo que a cautela recomenda, pelo menos por ora, o indeferimento da tutela antecipada e a formação do contraditório, a fim de que a requerida seja citada e possa se manifestar nos autos, fornecendo maiores dados para a segura análise da questão. (Id 52536952).
Não obstante os argumentos expostos nas razões recursais, entendo necessária a oitiva da agravada para uma segura conclusão, sobretudo quanto ao limite para o reajuste de planos de saúde como o da agravante.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro, por ora, a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 4 de agosto de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator